Tribunal: TJSP
Processo: 1530045-44.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1530045-44.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALLAN
ALVES RIBAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530045-44.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Voto número 46.801
Apelação no 1530045-44.2019.8.26.0228
1530045-44.2019 - 20a V.C. SÃO PAULO
Apelante: ALLAN ALVES RIBAS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença (fls. 129/139),
acrescenta-se que Allan Alves Ribas foi condenado às penas
de seis (06) anos de reclusão e seiscentos (600) dias-multa, no
valor unitário mínimo, em regime fechado, como incurso no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Ele apelou, às fls. 166, por intermédio de seu Defensor
Público, que apresentou as razões do inconformismo, às fls.
167/176,
pleiteando
sua
absolvição
por
insuficiência
probatória; ou, subsidiariamente, a redução das penas, com
base no reconhecimento do tráfico privilegiado; a fixação do
regime aberto; e, a substituição da pena privativa de liberdade
por pena restritiva de direitos, por sua possibilidade.
O recurso foi contrariado, às fls. 180/187; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 197/210, opinou por seu
desprovimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530045-44.2019.8.26.0228 -Voto no
3
2- O apelo será parcialmente provido, como adiante se
verá.
Com efeito, restou bem demonstrado, nos autos, que o
apelante, de fato, cometeu um crime de tráfico de drogas. Ao
que tudo indica, fora ele detido, em atitude suspeita, por
policiais militares, acionados por denúncia anônima, que o
indicavam como traficante, que estava a realizar o comércio de
drogas, em um local conhecido como ponto de traficância.
Assim, restara detido na posse de 28 eppendorfs de crack,
pesando 3,3 gramas, e, 12 papelotes de cocaína, pesando 10,8
gramas, que em uma bolsa transportava; além disso, com ele
acharam a quantia de noventa e nove reais, em dinheiro (cf.
auto de exibição e apreensão, às fls. 05, auto de constatação,
às fls. 110/113, e laudo definitivo, às fls. 114/119). Diante disso,
fora conduzido até Delegacia de Polícia, onde foram lavrados o
auto de prisão em flagrante e o boletim de ocorrência (cf. fls.
01 e 02/04).
Ele, ao ser interrogado, ativera-se a negar os fatos;
declarando-se mero usuário de drogas (cf. fls. 06/07 e 140/152).
No entanto, o quadro probatório evidencia sua inequívoca
culpabilidade.
Os policiais militares, responsáveis por sua prisão,
afirmaram terem-no surpreendido na posse das drogas, após
terem
recebido
denúncia
anônima,
que
o
apontavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530045-44.2019.8.26.0228 -Voto no
4
especificamente como traficante, indicando o local em que ele
se achava. Destacando que ao questiona-lo, ele, informalmente, admitiu estar praticando a venda de
entorpecentes. Salientaram que além das drogas, com ele
também encontraram a quantia de noventa e nove reais, em
dinheiro, trocado (cf. fls. 10/11 e 140/152). Não se vislumbra
nos autos nenhum motivo que os levassem a acusa-lo, de
forma leviana e injusta.
Os entorpecentes apreendidos foram submetidos a
laudo de constatação provisória e a exame toxicológico,
restando
verificada
sua
positivação
como
substância
estupefaciente, nos tipos “cocaína” (cf. auto de exibição e
apreensão, laudo de constatação e exame toxicológico, às fls.
05, 110/113 e 114/119).
Portanto, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão
das drogas materialmente comprovadas nos autos, e os relatos
dos agentes públicos, somado às demais provas indiciárias,
demonstram, de modo inequívoco, que ele portava consigo as
drogas para o fim do nefasto comércio. A sua conduta
comprova e caracteriza o tráfico de drogas. Não se exigindo,
para tanto, prova concreta da mercancia, sendo suficiente a
presença de elementos dos quais se possam inferir a sua
ocorrência. Destarte, o tráfico ficou bem provado e configurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530045-44.2019.8.26.0228 -Voto no
5
Assim, bem demonstrada a infração penal em análise. A
droga
apreendida,
em
quantidade
considerável,
nas
circunstâncias fatídicas, relatadas no caso em tela, não poderia
a toda evidência, destinar-se a uma só pessoa, a um só
consumidor, restando inviável a desclassificação para a
conduta prevista no artigo 28 da Lei de drogas. Os
entorpecentes, de fato, seriam comercializados, estando
patente a caracterização do comércio criminoso. Portanto,
inequívoca sua culpabilidade. Duvidas não há de que
realmente praticava o tráfico de drogas.
E, como já decidido, iterativamente, o tráfico é infração
que se integra através de várias fases sucessivas, articuladas
entre si, havendo suficiência, para a sua configuração, da
presença de qualquer das fases (RJTJESP
107/454), bem
como, a posse e a guarda, ilegais, para entrega a terceiro para
consumo, constituem modalidades equiparadas à traficância
(RJTJESP
119/468). No caso em questão, ficou claro pela
prova colhida nos autos que o réu trazia consigo, ilegalmente,
os tóxicos, disponíveis à comercialização. Como é cediço, o
tráfico de drogas é crime de natureza permanente e a qualquer
momento os seus autores estão sujeitos à prisão em flagrante.
Contudo, suas penas devem ser reduzidas. As básicas
devem ser fixadas no patamar mínimo, de cinco (05) anos de
reclusão e quinhentos (500) dias-multa, pois a quantidade se
encontrada na posse do réu, está ainda abarcada pelo preceito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530045-44.2019.8.26.0228 -Voto no
6
secundário do caput, do referido tipo penal. Trata-se de réu
primário, não havendo, nos autos, provas de que ele se
dedicasse à prática de atividades ilícitas ou fizesse parte de
organização criminosa, fazendo jus a redução de metade das
penas, com base no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. O que
faz com que suas penas perfaçam o total de dois (02) anos e
seis (06) meses de reclusão e duzentos e cinquenta dias (250)
dias multa.
O regime prisional será alterado para o aberto; pois, o
réu é primário e preenche satisfatoriamente os requisitos do
artigo 33, § 2o, alínea 'c', do Código Penal. Devendo sua pena
privativa de liberdade ser substituída por duas penas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, no importe de um salário
mínimo, a serem especificadas no Juízo das Execuções
Criminais.
Observa-se que ele se encontra preso, preventivamente,
desde 17/12/2019 (cf. guia de recolhimento provisória, às fls.
161/162), e com a redução de pena e alteração do regime
prisional, em seu favor há de ser expedido o necessário alvará
de soltura clausulado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à apelação, para
reduzir as penas para os novos patamares de dois (02) anos e
seis (06) meses de reclusão e duzentos e cinquenta dias (250)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530045-44.2019.8.26.0228 -Voto no
7
dias multa, fixar o regime aberto; e, substituir a pena privativa
de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme acima
descrito; devendo, em seu favor, ser expedido alvará de soltura
clausulado, mantendo-se, no mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR